Tribunal: TJSP
Processo: 1000540-35.2019.8.26.0529
Classe: Agravo Interno Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.

– A questão relativa à definição da base de cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI encerra matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral de grandeza constitucional, conforme decidido no ARE no 1.122.122/SP – Tema n. 993/STF.

Nega-se provimento ao recurso.